Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004543-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.
AGRAVADO: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco John Deere S.A, contra decisão que na ação de execução de título extrajudicial no 0058215- 38.2015.811.0041 movida em desfavor de José Pupin e Vera Lucia Pupin – Em Recuperação Judicial, determinou a suspensão de demanda até ulterior decisão a ser proferida no REsp 1.800.032/MT e REsp 1.810.379/MT.
Em síntese, explica que se trata de execução de título extrajudicial, em trâmite perante o MMo Juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, face ao inadimplemento contratual dos agravados das obrigações previstas na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 754851/12, no valor histórico de US$ 4.968.881.
No curso da ação, foi deferida a adjudicação de imóvel avaliado em R$ 21.966.815,97, que serviu de quitação, além da dívida perseguida nestes autos, de três contratos, os quais são objeto de outras demandas executivas.
Diz que o Magistrado entendeu por bem avocar todos os processos de execução extrajudicial abrangidos pela adjudicação, a fim realizar exame pericial contábil para apuração do montante efetivamente devido pelos executados e a eventual existência de saldo credor ou devedor.
Aduz que homologado o valor dos honorários periciais e deferido o seu parcelamento, foi concedido prazo de cinco dias para que os executados efetuassem o depósito em juízo e o perito nomeado desse início aos trabalhos.
Reclama que em evidente manobra para obstaculizar o andamento do feito, os executados opuseram novos embargos de declaração (Id 1470781), por meio do qual postularam a suspensão do feito, em razão do julgamento Recurso Especial no 1.800.032/MT, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a sujeição de todas as dívidas contraídas pelos executados aos efeitos da recuperação judicial.
Reclama o desacerto da decisão, porquanto aquela proferida no REsp 1.810.379-MT, sequer se aplica ao presente caso, porquanto destinada exclusivamente à suspensão do mandado de apreensão expedido pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do processo n.o 7224-23.2018.811.0051.
Afirma que a perícia contábil designada na presente execução tem o condão apenar a apuração do montante devido pelos executados, para posterior compensação com o valor de R$ 21.966.815,97, correspondente a avaliação do imóvel adjudicado pelo exequente, sem importar qualquer prejuízo às partes, notadamente porque, a princípio, não implicará em nova excussão do patrimônio dos agravados.
Ressalta que o imóvel objeto da adjudicação foi ofertado em garantia hipotecária em doze operações de crédito distintas, todas materializadas pelas cédulas de crédito elencadas no pedido de imputação de pagamento de fls. 229/231 dos autos originários e, em momento processual anterior, o magistrado singular havia condicionado a imissão na posse do bem adjudicado à realização da perícia contábil requerida pelos agravados.
Destaca que a adjudicação, por representar uma das principais medidas de expropriação de bens do devedor, perfeita e acabada, constitui título aquisitivo da propriedade em favor do agravante, na forma preconizada no art. 877, do CPC.
Aduz que por se tratar de direito à posse, a recusa em franquear à casa bancária a imediata imissão na posse do imóvel de sua propriedade, sequer poderia ser cogitada, quanto menos deferir a suspensão do processo para impedir a consecução da perícia contábil que serviria, em tese, de pressuposto para a expedição do respectivo mandado de imissão.
Afirma que a adjudicação do imóvel encontra-se perfeita e acabada e somente poderá ser desfeita por meio de ação anulatória, independentemente do que restou decidido no REsp no 1.800.032/MT, por força do disposto no artigo art. 903, § 4o do CPC.
Defende necessidade de respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica do adjudicante de boa-fé, porquanto foram liquidados vários contratos, há decisão que determina o respectivo registro na matrícula do bem mediante expedição da competente carta de adjudicação.
Neste cenário, sustenta que se torna ilegal o ato judicial que, a pretexto do julgamento de recursos que versem sobre matérias distintas, impossibilite a consecução do direito sobre a coisa, além de que manter os agravados indefinidamente na posse do bem adjudicado, não só atenta contra a segurança jurídica, como traz absoluto descrédito ao Poder Judiciário.
Postula a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantido o prosseguimento do feito, com a realização da perícia contábil, nos termos originalmente propostos, bem como a expedição do respectivo mandado de imissão de posse em favor do adjudicatário.
Em antecipação dos efeitos da tutela, requer seja autorizada a imissão do agravante na posse do imóvel de matrícula no 7080 do CRI da Comarca de Campo Verde-MT.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a casa bancária, ora agravante, a reforma da decisão que determinou a suspensão do trâmite da presente demanda executiva, a fim de que seja autorizada a imissão do agravante na posse do imóvel de matrícula no 7080 do CRI da Comarca de Campo Verde-MT.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, não se verifica, de pronto, que a suspensão do trâmite da presente demanda executiva, por força das decisões proferidas no REsp 1.800.032/MT e REsp 1.810.379/MT, seja capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação por seu mérito.
Assim se diz, porque da análise do conteúdo do Recurso Especial no 1.800.032-MT, bem assim da TutPrv concedida no Recurso Especial no 1.810.379 – MT, em princípio, guardam estreita relação com o objeto de discussão da presente execução, como destacado na decisão impugnada. O pedido de imissão na posse imediata, como pretende o recorrente, merece, portanto, cautela.
Pondera-se, assim, pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cotejo da tese de ambas as partes, o que se dará com a apreciação da matéria pelo seu mérito.
Diante do exposto, até que a controvérsia seja analisada pelo mérito, mantém-se a suspensão do trâmite da ação executiva, como decidido na decisão agravada, mesmo porque ausente o risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação, caso o pedido seja deferido pelo mérito.
Posto isso, indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator